Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O SEGUNDO RÉU (SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA). EMPRÉSTIMO BANCÁRIO AUTORIZADO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS. PORTABILIDADE. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO N. 4.292 DE 2013 DO BANCO CENTRAL. SEGUNDO RÉU REVEL. FALHA NO SERVIÇO. SUSPEITA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA POR PROPORCIONALIDADE. CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor, em ação indenizatória por danos materiais e morais, que julgou: a) improcedentes os pedidos iniciais com relação ao primeiro réu (Banco do Brasil S/A); b) parcialmente procedente os pedidos iniciais com relação ao segundo réu (SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA), para reconhecer a nulidade do contrato assunção de dívidas firmado com o autor e, por consequência, condenar a restituição do montante de R$ 83.153,00. 1.1. Nesta sede, o autor, ora apelante, pede a reforma da sentença. Aduz que tanto a primeira, instituição financeira, e a segunda ré, ao integrarem uma operação de portabilidade de empréstimo, passam a compor uma mesma cadeia de fornecimento de produtos/serviços, responsabilizando-se até que a operação se aperfeiçoe com a extinção do contrato original e a formação definitiva do novo contrato. Assim, alega que o banco réu responde solidariamente com o segundo demandado pelos danos causados ao autor. Quanto aos honorários, o autor aduz que a sucumbência não poderia ser decretada de forma recíproca. Quanto ao dano moral, requer a sua majoração. Alega que o apelante experimenta até hoje os danos sofridos, haja vista que teve sua vida pessoal e financeira absolutamente devassada e desequilibrada pelos lançamentos junto a instituição financeira de valores que sequer usufruiu.
2. A portabilidade é uma funcionalidade consistente na transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor. A finalidade é para que haja competitividade de taxas de juros de empréstimos entre instituições financeiras. 2.1. A Resolução no 4.292, de 20 de dezembro de 2013, do Banco Central regulamenta o procedimento de portabilidade e em seu artigo 2o assevera que: “A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade.”. 2.2. Segundo o Banco Central a portabilidade acontece entre instituições financeiras; o cliente deve comunicar sua intenção de realizar a portabilidade à nova instituição (instituição proponente) e esta fica responsável de entrar em contato com a instituição credora original, e solicitar o saldo devedor da dívida. 2.3. Realizado o referido procedimento, a instituição credora original pode apresentar uma proposta para manter o cliente em condições semelhantes à que lhe foi oferecida, ou até melhores. 2.4. Desta forma, é possível concluir que o procedimento de portabilidade, conforme prevê o Banco Central, não necessita de uma participação ativa do consumidor para levantar o valor do saldo devedor ou para receber valores em sua conta bancária e depois transferi-los para terceiros. 2.5. No caso dos autos, o que se observa de todo o contexto comprobatório, o autor firmou contrato de empréstimo, sendo disponibilizada em sua conta corrente o montante R$ 90.000,00, sendo o valor de R$ 83.153,00, em seguida, transferido para o segundo réu. 2.6. Assim, a dinâmica da pactuação havida entre o autor e o segundo réu, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para este último, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, de acordo com o Banco Central, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios fortes de ocorrência de fraude. 2.7. Além disso, é de se destacar que a transferência foi realizada pelo mutuário, autor e apelante, e não pela instituição bancária credora, além do fato de que o contrato havido com o Banco Brasil S.A não trazer qualquer vício. Cumpre mencionar que o autor, recebeu o montante contratado em sua conta corrente. 2.8. Dessa forma, não há elementos nem a informação da participação do primeiro réu na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do autor, que, de vontade própria, transferiu o valor para o segundo réu. 2.9. A rigor, na dimensão relativa ao vínculo jurídico existente entre o autor e a instituição financeira Banco do Brasil S.A, o serviço prestado não apresentou defeitos ou vícios, o que afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 927, § único do Código Civil. 2.10. Com efeito, a operação de empréstimo consignado em folha de pagamento foi realizada com sucesso, visto que é fato incontroverso que o dinheiro foi efetivamente depositado na conta do autor. 2.11. Nesse momento, o serviço financeiro prestado pelo banco consumou-se, inexistindo o dever jurídico de a primeira ré procurar conhecer qual foi o destino do dinheiro que foi repassado para a seu cliente. 2.12. Assim, não há se falar em responsabilidade solidária da primeira ré, Banco do Brasil S.A, com o que foi pactuado com a empresa que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento, pois o negócio jurídico tido por fraudulento entre o autor e terceiro constitui fortuito externo.
3. Jurisprudência: “(...) Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de fraude praticada por quem o induziu a acreditar na portabilidade de operação de crédito não pode ser imputado à instituição financeira com a qual celebrou regularmente contrato de empréstimo e que não incorreu em qualquer ilegalidade, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. II. Não há cadeia de fornecimento e, por conseguinte, solidariedade, entre a instituição financeira que concede o empréstimo e a empresa que convence o consumidor a transferir o valor respectivo para a implementação de suposta "portabilidade com troco"(...)” (07370984220198070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 6/4/2022) .
4. O dano moral incide quando se observa uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo que dificilmente serão reparadas, de modo que a indenização pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento da vítima, haja vista fenômeno que ultrapassa o simples aborrecimento, pois molestou a dignidade do consumidor, retirando-lhe seu bem-estar. 4.1. O quantum indenizatório é fixado de acordo com as características particulares do caso, tais como o grau de culpa da parte ofensora e o seu poder aquisitivo, a natureza do direito violado, a extensão do dano e o seu caráter pedagógico. 4.2. Considerando os parâmetros citados e analisando o caso nos autos, considera-se apropriado o valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais fixadas na r. sentença.
5. Apelo improvido.